Tribunal: TJDFT
Processo: 0716851-06.2020.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-05-18

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0716851-06.2020.8.07.0001 RECORRENTE: JÚLIO CÉSAR CAMPELO SILVA RECORRIDO: MINISTÉRIO PÚBLICO DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alínea “a”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Segunda Turma Criminal deste Tribunal de Justiça, cuja ementa encontra-se redigida nos seguintes termos: APELAÇÃO CRIMINAL. TRÁFICO DE DROGAS. APREENSÃO DE 50,70G DE COCAÍNA E CRACK. RECEPTAÇÃO DE APARELHO CELULAR FURTADO. SENTENÇA CONDENATÓRIA. RECURSO DA DEFESA. PEDIDO DE ABSOLVIÇÃO. DESPROVIMENTO. DEPOIMENTOS DE POLICIAIS CIVIS - PESSOAS QUE ADQUIRIRAM DROGAS DO ACUSADO. APARELHO CELULAR FURTADO ENCONTRADO COM O RÉU. RECEPTAÇÃO CONSUMADA. ÔNUS PROBATÓRIO DO ACUSADO. NATUREZA DAS DROGAS (COCAÍNA E CRACK) E QUANTIDADE RELEVANTE APREENDIDA. CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL DO ART. 42 DA LEI 11.343/2006 RECONHECIDA. TRÁFICO PRIVILEGIADO. REQUISITO DE AUSÊNCIA DE ANTECEDENTES CRIMINAIS NÃO ATENDIDO. DOSIMETRIA. ADEQUAÇÃO AO POSICIONAMENTO DO STJ. 1/6 DE AUMENTO POR CIRCUNSTÂNCIA JUDICIAL DESFAVORÁVEL. RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO. 1. O tipo penal previsto no art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 é de ação múltipla ou de conteúdo variado, visto que apresenta diversas maneiras de violação da mesma proibição, bastando, para a consumação do crime, a prática de uma das ações descritas, dentre elas a de "adquirir, vender, expor à venda, oferecer, ter em depósito, transportar, trazer consigo, guardar, prescrever, ministrar, entregar a consumo ou fornecer drogas, ainda que gratuitamente, sem autorização ou em desacordo com determinação legal ou regulamentar". 2. Não merece prosperar a alegação de que as provas contidas nos autos seriam insuficientes para demonstrar a difusão ilícita da substância entorpecente e de portar objeto produto de outro crime, uma vez que não restam dúvidas de que a conduta do réu/apelante incidiu nas normas incriminadoras do art. 33, caput, da Lei no 11.343/2006 (tráfico de drogas) e do art. 180, caput, do Código Penal (receptação). 3. A jurisprudência desta Corte de Justiça é pacífica quanto à validade dos depoimentos prestados por policiais, colhidos sob o crivo do contraditório e da ampla defesa, especialmente quando estão respaldados pelas provas colhidas nos autos. 4. No caso, os policiais civis afirmaram em Juízo que encontraram drogas no bolso do réu e no terreno em que estava, como também ouviram de outras duas pessoas que indicavam o acusado como o vendedor dos entorpecentes no imóvel. 5. Tendo em vista a existência de antecedente criminal do acusado, impossível o reconhecimento da causa de diminuição de pena do tráfico de drogas privilegiado, disposto no § 4o do art. 33 da Lei 11.343/2006. 6. Confirmado que o aparelho celular encontrado em posse de pessoa é produto de furto, cabe a esta comprovar a origem lícita da coisa, o que não foi demonstrado nos autos pelo réu, ora apelante, confirmando, portanto, a autoria e a materialidade do crime de receptação (art. 180, caput, do Código Penal). 7. A natureza das substâncias das drogas (cocaína e crack) e a quantidade relevante apreendida (50 gramas e 70 centigramas) justificam a aplicação da circunstância judicial desfavorável disposta no art. 42 da Lei 11.343/2006. 8. O STJ fixou entendimento de que é prudente a fixação de 1/6 (um sexto) da pena mínima para cada circunstância judicial desfavorável (HC 471.847/MS), em atenção aos princípios da razoabilidade e proporcionalidade, bem como pelo fato de que a não há critério objetivo fixado em lei. Assim, a majoração acima desse patamar exige fundamentação específica. Readequada a pena base. 9. Recurso conhecido e parcialmente provido. Sentença parcialmente reformada para readequar a pena base. O recorrente afirma violação aos seguintes dispositivos: a) artigo 42 da Lei 11.343/2006, ao argumento de que a valoração negativa somente quanto à natureza do entorpecente não seria fundamento hábil para majorar a pena-base, porquanto seria necessário considerar cumulativamente a natureza e a quantidade de entorpecentes; b) artigos 64, inciso I, do Código Penal, e 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da Constituição Federal, sustentando que a avaliação dos maus antecedentes possui limitação temporal, já que inexistem condenações com efeitos perpétuos. Defende que as condenações ocorridas há mais de 20 (vinte) anos não constituem fundamento idôneo para justificar o aumento da pena-base; e c) artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, com vistas à fixação de regime inicial aberto para o cumprimento da reprimenda com a substituição da pena privativa de liberdade pela restritiva de direitos. II - O recurso é tempestivo, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade do recurso. O recurso especial não merece prosseguir quanto à alegada ofensa ao artigo 42 da Lei 11.343/2006, uma vez que restou assentado no acórdão hostilizado que “De acordo com o art. 42 da Lei 11.343/2006, o juiz deve considerar como circunstância judicial desfavorável a natureza da droga e a quantidade apreendida, o que foi corretamente ponderado pelo Juízo a quo. O Laudo de Perícia Criminal de ID no 21312432 concluiu que o material apreendido consistia em: item 01 – 03 (três) porções de pedra amarelada, perfazendo massa líquida de 2,35g (dois gramas e trinta e cinco centigramas), apresentando resultado positivo para COCAÍNA; item 02 – 03 (três) porções de pedra amarelada, perfazendo massa líquida de 0,28g (vinte e oito centigramas), apresentando resultado positivo para COCAÍNA; item 03 – 03 (três) porções de pedra amarelada, perfazendo massa líquida de 4,94g (quatro gramas e noventa e quatro centigramas), apresentando resultado positivo para COCAÍNA; item 04 – 02 (duas) porções de pedra amarelada, perfazendo massa líquida de 4,86g (quatro gramas e oitenta e seis centigramas), apresentando resultado positivo para COCAÍNA; item 05 – 02 (duas) porções de pedra amarelada, perfazendo massa líquida de 4,92g (quatro gramas e noventa e dois centigramas), apresentando resultado positivo para COCAÍNA; item 06 – 01 (uma) porção de pedra amarelada, perfazendo massa líquida de 2,10g (dois gramas e dez centigramas), apresentando resultado positivo para COCAÍNA. item 07 – 01 (uma) porção de pedra amarelada, perfazendo massa líquida de 10,95g (dez gramas e noventa e cinco centigramas), apresentando resultado positivo para COCAÍNA; item 08 – 01 (uma) porção de pó branco, perfazendo massa líquida de 20,30g (vinte gramas e trinta centigramas), apresentando resultado positivo para COCAÍNA; e item 09 – 01 (uma) porção de vegetal pardo- esverdeado, perfazendo massa líquida de 7,48g (sete gramas e quarenta e oito centigramas), apresentando resultado positivo para TETRAIDROCANABINOL - THC. Foi apreendido o total de 50,70g (cinquenta gramas e setenta centigramas) de cocaína, quantidade relevante de substância que imprime alto nível de dependência e prejuízos à saúde, de modo que se aplica a circunstância judicial desfavorável (...). Como a natureza das substâncias encontradas (cocaína e crack) promove um nível maior de dependência e de prejuízos à saúde que outras substâncias tóxicas e a relevante quantidade das drogas apreendidas, impõe-se a aplicação da circunstância judicial desfavorável” (ID 22615159). Rever tal conclusão seria necessário o revolvimento da matéria fático-probatória acostada aos autos, vedado pelo enunciado 7 da Súmula do STJ. O mesmo veto sumular impede a admissão do apelo quanto ao afirmado vilipêndio ao artigo 33, § 4o, da Lei 11.343/2006, pois para analisar a tese recursal, da forma pela qual colocada, seria necessária a incursão em elementos de fatos e de provas intangíveis como já se disse, na presente sede. Igualmente o especial não deve subir em relação à indigitada contrariedade ao artigo 64, inciso I, do CP, porquanto o entendimento do órgão julgador se encontra em sintonia com o sufragado pela Corte Superior, no sentido de que “O conceito de maus antecedentes, por ser mais amplo, abrange não apenas as condenações definitivas por fatos anteriores cujo trânsito em julgado ocorreu antes da prática do delito em apuração, mas também aquelas transitadas em julgado no curso da respectiva ação penal, além das condenações transitadas em julgado há mais de cinco anos, as quais também não induzem reincidência, mas servem como maus antecedentes” (AgRg no HC 612.700/PR, Rel. Ministro FELIX FISCHER, DJe 19/10/2020). No mesmo sentido, confira-se o (AgRg no HC 611.857/SP, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 19/3/2021). Assim, “Tendo o acórdão recorrido decidido em consonância com a jurisprudência desta Casa, incide, na hipótese, o enunciado n. 83 da Súmula do Superior Tribunal de Justiça, que abrange os recursos especiais interpostos com amparo na alínea ‘a’ do permissivo constitucional. Precedentes” (AgInt no AREsp 1535105/RJ, Rel. Ministro MARCO AURÉLIO BELLIZZE, DJe 29/11/2019). Veja-se, ainda, o AgRg nos EDcl no AREsp 1771142/PR, Rel. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA, DJe 12/3/2021. Tampouco cabe dar curso ao inconformismo lastreado no sustentado malferimento ao artigo 5o, inciso XLVII, alínea “b”, da CF, porque “Não compete ao Superior Tribunal de Justiça o enfrentamento de suposta ofensa a dispositivos ou princípios constitucionais, ainda que para efeito de prequestionamento da matéria, sob pena de usurpação da competência do Supremo Tribunal Federal” (AgRg no AREsp 1467459/GO, Rel. Ministra LAURITA VAZ, DJe 2/3/2020). Confira-se, ademais, o REsp 1880344/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, DJe 11/3/2021. III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A027